Tribunal: STF
Processo: AI 656062
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. TABELA DE SERVIÇOS. CONVERSÃO EM
   REAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO
   DEMONSTRADO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL:
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.